Tribunal: TJSP
Processo: 2033121-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033121-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, são embargados CAMARGO ASSOCIADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA e DM MAC PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2033121-87.2020.8.26.0000/50000 – Sorocaba – VOTO No 45210 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2033121-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca:SOROCABA 4a. Vara Cível
Juiz: José Carlos Metroviche
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: CAMARGO ASSOCIADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA e DM MAC PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 45.210
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
BRADESCO S/A, frente a acórdão que, em ação anulatória de leilão
extrajudicial proposta por CAMARGO ASSOCIADOS COMÉRCIO E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. e DM MAC PARTICIPAÇÕES S/A,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Aduz o embargante que existe necessidade de esclarecer se
a purgação da mora deve abranger as parcelas vencidas, as parcelas
vincendas, e os demais encargos, emolumentos e despesas já quitados
pela instituição financeira. Subsidiariamente, pretende seja a questão
apreciada pelo Juízo de primeiro grau, de forma a se evitar a supressão de
instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2033121-87.2020.8.26.0000/50000 – Sorocaba – VOTO No 45210 - 3 -
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito do tema. Nenhuma omissão, contradição ou obscuridade existe,
de modo a não deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-se
de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a conclusão
manifestada.
O acórdão deixou claro que o artigo 34 do Decreto-lei 70/661,
aplicável ao caso em exame, prevê expressamente a possibilidade de o
devedor purgar o débito com todos os seus encargos, ou seja, a emenda da
mora deve corresponder ao montante do débito vencido, devidamente
atualizado. E justamente porque houve depósitos de valores, faz necessária
a apuração de eventual diferença, o que se dará no curso do processo.
A parte agravante pediu a revogação da medida liminar
concedida em primeiro grau, para possibilitar a realização dos leilões. O
acórdão, ao negar provimento ao recurso, determinou o prevalecimento da
medida liminar deferida, porque identificou a presença dos requisitos legais.
Houve, portanto, a apreciação do pedido recursal com a amplitude
adequada; nada mais havia a apreciar, diante do que se pleiteou.
Assim, não se encontram no âmbito de devolutividade do
recurso aspectos relacionados ao alcance da emenda da mora, matéria que
será analisada em primeiro grau.
1 - “É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e
acrescido ainda dos seguintes encargos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2033121-87.2020.8.26.0000/50000 – Sorocaba – VOTO No 45210 - 4 -
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
julgado abordado a matéria de forma coerente e suficientemente motivada,
sem a ocorrência de violação a quaisquer dispositivos de ordem
constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator